Tribunal: TJES
Processo: 5008393-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008393-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: MICAELLY JESUS DA MATA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO REPARADORA. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE O CARÁTER DO PROCEDIMENTO. LEGITIMIDADE DA JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse procedimentos cirúrgicos plásticos indicados como reparadores, com base em prescrição médica apresentada em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e probatórios para obrigar, em sede de tutela de urgência, o custeio de cirurgia plástica sob alegação de finalidade reparadora diante da recusa fundada do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Lei nº 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória procedimentos de finalidade exclusivamente estética, sendo admitida a cobertura de cirurgias reparadoras apenas quando evidenciado caráter funcional ou terapêutico.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.069) admite a utilização de junta médica para elucidar dúvidas técnicas quanto à natureza do procedimento prescrito, desde que arcada pela operadora e sem prejuízo do direito de ação.
5.
Os laudos apresentados evidenciam dúvida razoável quanto à finalidade exclusivamente reparadora da cirurgia, reforçada pela ausência de cirurgia bariátrica anterior e pela multiplicidade de opiniões médicas de profissionais de diferentes estados.
6.
A junta médica prevista na Resolução Normativa nº 424/17 da ANS foi regularmente instaurada e indicou cobertura parcial do tratamento, afastando a urgência e a obrigação da operadora quanto aos demais procedimentos.
7.
A ausência de demonstração de risco imediato ou agravamento irreversível da condição do paciente inviabiliza a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.
8.
A imposição de obrigação de fazer com base em prova técnica insuficiente compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual nas relações de consumo reguladas pela ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Tese de julgamento:
10.
A presença de dúvida justificada sobre o caráter reparador da cirurgia autoriza a operadora de plano de saúde a submeter o caso à junta médica, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS e da tese firmada no tema 1.069 do STJ.
11.
A tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico deve ser negada quando não demonstrada urgência real ou risco de dano irreparável, e houver parecer técnico em sentido contrário.
12.
A concessão de medidas coercitivas atípicas exige robusta base probatória e efetiva demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de r. decisão (evento 68914822), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5011952-43.2025.8.08.0024, movida por
MICAELLY JESUS DA MATA
em desfavor da operadora de saúde ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a negativa do plano de saúde, a primeira vista, se mostra genérica, na medida em que há laudo médico indicando que o autor sofre consequências físicas relevantes em virtude da obesidade (Id n.º 66293668). A conduta da parte requerida, a priori, não especifica em que medida a documentação apresentada pelo requerente é incapaz de preencher o requisito de busca de tratamento conservador.
” (evento 68914822).

Por isso, deferiu “
o pedido de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias corridos, autorize, em favor do autor, os procedimentos cirúrgicos de 1) dermolipectomia abdominal (1x), código 30101271, 2) reconstrução da mama com retalhos locais (2x), código 30602246, 3) correção de lipodistrofia com lipoaspiração de adbome (2x), código 30212189, 4) correção de lipodistrofia com lipoaspiração de dorso (2x), código 30212189 e 5) enxerto composto em glúteos (2x), código 30101310, bem como arque com os materiais, medicamentos e demais itens pré-operatórios e pós-operatórios necessários, nos termos da requisição médica.
” (evento 68914822).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar o instrumento, observa-se que a agravada é acometida por obesidade (CID E66), sendo que há laudo psicológico (fls. 01-10 do evento 13939178), exarado por profissional que atende no Município de Camboriú – SC, que indica que o a falta de prosseguimento no tratamento poderá causar transtornos psicológicos.

O Dr. Octavio Pilon de Angelo, cirurgião plástico (CRM-ES 11.928), consignou a necessidade de realização de lipoabominoplastia e mastopexia (fl. 04 do evento 66293668), diante do abdome com evidência de flacidez e acúmulo de gordura nos flancos e no próprio abdome.

Além disso, foi colacionado laudo psiquiátrico (evento 66293669) exarado pela Dra. Raquel Souza Castro (CRM/DF 22.232), que tem consultório na capital federal, o qual indica a necessidade e a urgência para a cirurgia reparadora para dar continuidade ao tratamento contra a obesidade.

O Art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/98 é taxativo ao excluir da cobertura obrigatória "
os tratamentos clínicos ou cirúrgicos, bem como próteses, órteses e seus acessórios, destinados exclusivamente para fins estéticos
". A jurisprudência, ao analisar cirurgias pós-bariátrica, consolidou a regra de que a cobertura só é devida quando o procedimento possui caráter reparador ou funcional.

No julgamento do tema 1.069 dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
” (STJ. 2ª Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023).

Os laudos colacionados pela agravada denotam a existência de dúvida razoável quanto ao caráter da cirurgia reparadora, mormente quando sopesado que esta não foi submetida a procedimento de cirurgia bariátrica, e sim perdeu 34kg (trinta e quatro quilos) por meio de reeducação alimentar, exercícios físicos e acompanhamento nutricional (fl. 05 do evento 6629784).

Ademais, chama à atenção que os laudos foram elaborados por profissionais que atuam no Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio de Janeiro, o que acentuou a necessidade de realização de junta médica, nos termos da Resolução nº 424, de 26 de junho de 2017. Nesse sentido:

Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em vigor. (Enunciado nº 24, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Impende destacar que o médico capixaba que prescreveu os procedimentos à agravada teve a oportunidade de indicar o profissional para compor a junta médica (fls. 19-20 do evento 13939178), porém, não se manifestou no prazo do art. 15 da Resolução Normativa nº 424/17 da ANS.

O parecer da junta médica (fls. 23-29 do evento 13939178) concluiu que foi correta a negativa da reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, do enxerto composto e do tratamento cirúrgico da lipomatose cervical, porém, que a agravada faz jus à dermolipectomia para correção de abdome em avental em metade da quantidade prescrita por seu médico assistente.

Nesse contexto, considero que foi legítima a exigência de análise técnica por junta médica, sendo incabível a imposição judicial de cobertura sem a devida instrução probatória técnica, sob pena de violação ao devido processo legal, à isonomia contratual e à segurança regulatória. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, alegando a autora transtornos físicos e emocionais devido a sobras de pele após emagrecimento de 85 kg. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. III. Razões de Decidir
3. Relatório médico não justifica urgência da cirurgia, não havendo risco imediato de vida ou irreparabilidade, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e art. 300 do CPC.
4. Jurisprudência do STJ (Tema 1.069) permite que operadora de plano de saúde utilize junta médica para dirimir dúvidas sobre caráter estético da cirurgia, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário. lV. Dispositivo e Tese5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1.
Ausência de justificativa para urgência da cirurgia impede concessão de tutela de urgência. 2. Dúvidas sobre caráter estético da cirurgia permitem utilização de junta médica.
Legislação Citada:Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência Citada:STJ, RESP nº 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, Tema 1.069. (TJSP; Agravo de Instrumento 2015280-06.2025.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2025; Data de Registro: 21/02/2025) (TJSP; AI 2015280-06.2025.8.26.0000; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Vilhena; Julg. 21/02/2025)

Registro que a incidência das normas consumeristas na relação das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Entendo que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuariais embasados nos custos e nas receitas de seus negócios jurídicos.

Acrescente-se, ainda, que o uso do bloqueio coercitivo de ativos financeiros como medida atípica para coagir o cumprimento de uma obrigação de fazer, cuja base probatória é frágil, configura desvirtuamento do sistema processual. Tais medidas drásticas são geralmente reservadas para situações em que a multa tradicional se mostra ineficaz e o dano é iminente e irreparável, enquanto no presente caso, a urgência está mitigada, e a multa, se aplicada sobre uma obrigação legalmente contestável, gera um risco de enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.